Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706482-82.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO MOTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela Agravante (Id. 36152524). Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora